Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-89.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. CRIME HABITUAL. LITISPENDÊNCIA. AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSILIDADE. PENA FIXADA CORRETAMENTE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, com pena base fixada em 15 (quinze) dias de prisão simples em regime inicialmente aberto. Em sem recurso, alega que há litispendência com a ação no 0703419-16.2022.8.07.0011 e que a presente condenação pode representar dupla condenação. Pede a desclassificação penal para infração administrativa, uma vez que o CTB prevê penalidade administrativa para a mesma conduta. Por fim, requer a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 45778903). Contrarrazões apresentadas (Id. 45778907). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 46254369).
3. Litispendência não configurada. Apesar da contravenção penal capitulada no art. 47 da LCP (exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício) restar configurada com a habitualidade, nos autos no 0703419-16.2022.8.07.0011 são apurados os fatos ocorridos em 08/07/2022, enquanto nos presentes, fatos ocorridos no dia 14/02/2022. Dessa forma, não há que se falar em bis in idem, tendo em vista que os fatos daqueles autos ocorreram após a conduta dos presentes autos em que já havia sido detectada a conduta delitiva reiterada. O apelante continuou a reiterar a mesma conduta típica, o que ocasionou a instauração de nova ação penal. Sobre a matéria segue entendimento desta Turma Recursal: (Acórdão 1660872, 07023991420228070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1661037, 07326695520218070003, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Desclassificação da conduta delitiva. Não há que se falar em atipicidade do delito, já que a conduta de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP. Nesse aspecto, deve-se ressaltar que a previsão de transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim, descrita no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não afasta a tipicidade da conduta prevista na Lei de Contravenções Penais, considerando que o primeiro tutela as infrações administrativas praticadas na condução de veículo automotor e o último, a prática de contravenção penal. A Lei 13.101/2015 regulamenta a profissão de motorista profissional que envolve transporte público coletivo, estando o ato de transportar passageiros de forma irregular enquadrado na contravenção penal do art. 47 da LCP, a qual se destina à proteção da incolumidade pública.
5. Desse modo, em tese, pratica a referida infração criminal aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes. Convém acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõem sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos distintos, sendo, assim, autônomas.
6. Não pode ser considerada conduta tolerada pela sociedade a de transportar pessoas sob a denominação de transporte 'pirata', caracterizada pela clandestinidade e violação das regras impostas pelo Direito Público. Logo, a alegação da Defesa de que a conduta do acusado seria adequada socialmente não merece guarida, não sendo possível tratar a conduta como insignificante ou socialmente tolerada.
7. Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44, III, do Código Penal. No caso a medida não é socialmente recomendável, uma vez que há o registro de reiteradas práticas da mesma contravenção penal.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.